Tribunal: TJDFT
Processo: 0014965-02.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014965-02.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID 59538109, a execução quanto aos honorários sucumbenciais foi extinta, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. O SINDIRETA comprovou o pagamento das custas finais e pugnou pela expedição de ofício de baixa (ID 61457652 e 61457654). Intimado, o Distrito Federal manifestou concordância com relação à extinção do cumprimento de sentença relativo à verba honorária (ID 62542036). Feitos esses registros, diante do trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor (ID 28159272) e do efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 6 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR